Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE TRÍPLICE OMISSÃO DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. RELATIVA. PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. O pedido de declaração de insolvência civil deve ser instruído com o título executivo correspondente e, se presumido (artigo 750, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), a presença de documento que caracterize a tríplice omissão na execução frustrada é obrigatória, a teor do que dispõe o artigo 94, inciso II e § 4o, da Lei no 11.101/2005.
3. Nos termos do art. 748 do CPC, dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor.
4. Na hipótese de presunção relativa de insolvência, devem ser consideradas as provas colacionadas aos autos para atestar a insolvência civil do devedor, a qual, no caso, restou afastada.
5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
6. Recurso conhecido e desprovido.